Tribunal: TJPA
Processo: 0800748-79.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800748-79.2021.8.14.0007

APELANTE: ADEMAR MOTA DO CARMO, LEIDIANE MACHADO DA SILVA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800748-79.2021.8.14.0007

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

Advogados: JOAO VITTOR HOMCI DA COSTA OLIVEIRA - PA29186-A, JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO - PA6557-A

AGRAVADOS: ADEMAR MOTA DO CARMO, LEIDIANE MACHADO DA SILVA

Advogados: MARILETE CABRAL SANCHES - PA13390-A, MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS - PA14931-A, ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES - PA6942-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO AVIADO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não
conhecer
do presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
,
objetivando a reforma de ACÓRDÃO proferido pela 2ª Turma de Direito Privado de minha Relatoria.

Contrarrazões apresentadas
.

É o suficiente a relatar.

VOTO

O recurso de Agravo Interno não merece ser conhecido.

O agravante interpôs o presente agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado deste Tribunal.

Como se sabe, o art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que
será admitido Agravo Interno contra decisão proferida pelo relator, ou seja, de decisões monocráticas.

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção das Neves: “
Nos termos do art. 1.021,
caput,
do Novo CPC, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, ou seja, para o órgão que teria proferido o julgamento colegiado caso não tivesse ocorrido o julgamento unipessoal pelo relator.”. (Manual de direito processual civil -Volume único: Daniel Amorim Assumpção Neves- 9. ed.- Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. 1.808 p.).

A interposição de recurso de Agravo interno contra decisão colegiada é erro crasso. Clara inadequação da via eleita pela parte recorrente, como já dispôs o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
1. Incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme dispõem o art. 1.021 do CPC/2015 e o art. 259 do RISTJ, constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade
. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AgInt nos EREsp: 1573674 PR 2015/0313009-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada (art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil). 2. Agravo interno não conhecido
. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1916106 BA 2021/0184544-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Do mesmo modo os Tribunais Estaduais:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. - É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme dispõe os arts. 258 do RISTJ e art. 1021 do CPC. (STJ, AgInt no AgRg no AResp 83.695/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02/12/2016) - Tendo o Apelante interposto Agravo Interno contra decisão colegiada, é de rigor o não conhecimento do recurso, dada a sua manifesta inadequação da via eleita - Conforme expressamente previsto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil c/c art. 395 do RITJMG, tratando-se de Agravo Interno manifestamente inadmissível, a multa ao Recorrente é medida impositiva. (TJ-MG - AGT: 10935789420228130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 16/05/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2023).

Assim, considerando que a decisão agravada foi proferida por órgão colegiado deste E. Tribunal, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente agravo interno.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
VOTO PARA
NÃO

CONHEÇER
O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 15/03/2024